Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719868-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS AGRAVADO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas no 0736367-07.2023.8.07.0001, que, em primeira fase, julgou procedente o pedido para condená-lo a prestar contas, em 15 dias, quanto à administração da sociedade MVM Comércio de Produtos Alimentícios (Id 228399602 e 232971593 – origem) Sustenta não ser possível a apresentação de todos os documentos pleiteados em razão de extravio pela contabilidade, tratando-se de prova impossível. Esclarece que desde novembro de 2020 houve mudança de contabilidade em três ocasiões, sem devidos registros de saídas e entradas, a prejudicar a elaboração dos balanços e registros dos livros contábeis de 2020 a 2022. Colaciona conversas via Whatsapp com contadores e áudios a demonstrar a perda de backup com dados necessários para os balanços. Argumenta que, nos termos do art. 373, §2o, do CPC a distribuição dinâmica da prova não pode gerar situação em que o encargo seja impossível ou exclusivamente difícil, em prova diabólica. Diante das justificações, defende a improcedência do pedido de prestação de contas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para, em reforma à decisão, julgar improcedente o pedido da autora-agravada. Preparo recolhido em dobro, após determinação (Id 72370116/72408989). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante ingresso na segunda fase da ação de exigir contas, com a obrigação do réu-agravante em prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena não ser lícito impugnar as que a parte adversa apresentar, em que pese ainda haver relevante discussão quanto à obrigação e possibilidade de apresentação de toda a documentação pertinente, o que deve ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da obrigação e possibilidade de apresentação de toda a documentação pertinente para a ação de exigir contas ante as peculiaridades do caso, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento do feito. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da ação de exigir contas até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora